Tribunal: STF
Processo: MS 40223
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Partido Podemos, em face de decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências nº 0007122-54.2024.2.00.0000, que determinou a suspensão dos efeitos dos Provimentos 172/2024 e 175/2024, ambos do CNJ.



    O impetrante narra que, em 12.1.2018, foi instaurado o Pedido de Providências nº 0000145-56.2018.2.00.0000, para discutir a validade do Provimento nº 345/2017, do TJMG, especificamente no que concerne ao trecho que limita às entidades do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) a possibilidade de celebrar alienação fiduciária, por intermédio de instrumento particular, com efeitos de escritura pública.



    Relata que o CNJ, ao apreciar o citado pedido de providências, analisou o alcance do art. 38 da Lei nº 9.514/1997, concluindo pela ilegalidade da utilização do instrumento particular com efeitos de escritura pública por agentes não integrantes do Sistema Financeiro Imobiliário para fins de celebração de alienação fiduciária, razão pela qual julgou improcedente o pedido, mantendo incólume o Provimento nº 345/2017, do TJMG.



    Afirma que posteriormente foi instaurado o Pedido de Providências nº 0008242-69.2023.2.00.0000, no qual “requereu-se que fosse editado Provimento Nacional, semelhante ao Provimento nº 345/2017 do TJMG, que foi declarado legal e válido pelo eg. Plenário do CNJ, nos autos do anterior Pedido de Providências nº 0000145-56.2018.2.00.0000, já arquivado” (eDOC 1, p. 4), tendo sido, ao final, julgado procedente.



    Nesse contexto, foi editado o Provimento nº 172/2024, que padronizou a forma exigida para a contratação da garantia de alienação fiduciária, limitando a utilização do instrumento particular com efeitos de escritura pública às entidades integrantes do SFI e, posteriormente, foi editado o Provimento nº 175/2024, autorizando também as cooperativas de crédito, as companhias securitizadoras, os agentes fiduciários e outros entes sujeitos a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ou do Banco Central do Brasil relativamente a atos de transmissão dos recebíveis imobiliários lastreados em operações de crédito no âmbito do SFI.



    Registra que, em seguida, a União propôs o Pedido de Providências nº 0007122-54.2024.2.00.0000, para o fim de revogar o Provimento nº 172/2024, do CNJ, alterado pelo Provimento nº 175/2024, de modo a possibilitar que todos os agentes, públicos ou privados, integrantes ou não do SFI, utilizem do instrumento particular com efeitos de escritura pública para firmarem a alienação fiduciária. 



    Ato contínuo, sobreveio a decisão liminar ora impugnada, que suspendeu os efeitos do Provimento nº 172/2024, com a redação dada pelo Provimento nº 175/2024.



    Considera, no entanto, que o ato coator contraria o que havia sido decidido no julgamento do Pedido de Providências nº 0000145-56.2018.2.00.0000, já que, após a edição do Provimento nº 172/2024 do CNJ, alterado pelo Provimento nº 175/2024, as Corregedorias de Justiça dos Estados e do Distrito Federal adequaram os seus normativos internos para fazer constar expressamente que apenas as entidades integrantes do SFI poderiam firmar alienação fiduciária por intermédio de instrumento particular com efeitos de escritura pública.



    Nesses termos, argumenta que a decisão liminar proferida pelo Corregedor ocasionou instabilidade e insegurança jurídica, de modo a caracterizar a existência de violação a direito líquido e certo.



    Reputa evidente, pela “análise histórica e pela hermenêutica legislativa evolutiva, que a celebração de contratos imobiliários por instrumento particular com efeitos de escritura pública é exceção restrita exclusivamente às entidades integrantes dos sistemas financeiros imobiliários (SFH e SFI). Não havendo margem para interpretação ampliativa dessa forma excepcional a outras entidades ou negócios fora desses sistemas” (eDOC 1, p. 15).



    Sustenta que, embora a alienação fiduciária prevista na Lei nº 9.514/97 não seja de uso exclusivo das entidades componentes do SFI, a dispensa da escritura pública é exclusiva dessas entidades, justamente porque são diretamente fiscalizadas pelo Banco Central, de modo que estender a possibilidade de uso do instrumento particular com efeito de escritura pública a operações realizadas fora do âmbito do SFI e do SFH gera graves distorções jurídicas e práticas.



    Nesses termos, aponta a ilegalidade do ato coator, justificando a suspensão de seus efeitos e o restabelecimento da eficácia dos Provimentos nº 172/2024 e nº 175/2024, ambos do CNJ, a fim de preservar a segurança jurídica, assegurar a proteção efetiva dos consumidores e atender ao interesse público, evitando os prejuízos decorrentes da insegurança jurídica provocada pelo ato coator.



    Ao final, requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade do coator, determinando-se, ainda, o restabelecimento da vigência e eficácia dos referidos provimentos.



    A União requer seu ingresso na lide, conforme consta do eDOC 16.



    Notificado, o CNJ, em informações, menciona que os Provimentos 172/2024 e 175/2024 decorreram de decisão plenária proferida nos autos do PCA nº 0000145-56.2018.2.00.0000, que impunha a restrição de que somente entidades integrantes do SFI e do SFH poderiam valer-se de instrumento particular para fins de celebração de contrato de alienação fiduciária sobre imóvel, contribuindo, outrossim, para a uniformização da interpretação do art. 38 da Lei 9.514/97.



    Pontua, no entanto, que “não houve a elaboração de estudo prévio do impacto na atividade econômica antes da expedição do referido provimento, tanto que o ato normativo acabou sendo alvo de impugnação por diversas entidades, sobretudo incorporadoras e construtoras que vinham se utilizando do instrumento particular para celebrar alienações fiduciárias de bens imóveis” (eDOC 20, p. 9).



    Além disso, afirma que “não se levou em consideração à época foi o grande impacto econômico que a medida acarretaria ao setor imobiliário, prejudicando, via de consequência, também a população mais carente” (eDOC 20, p. 10).



    Desse modo, com base em tais considerações, justifica a concessão da medida liminar nos autos do Pedido de Providências nº 00007122-54.2024.2.00.0000, para suspender o Provimento nº 172/2024.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela denegação da segurança, em manifestação assim ementada:



    “Civil e Processual Civil. Mandado de Segurança. Decisão do Corregedor Nacional de Justiça que suspendeu liminarmente os termos do provimento que restringia a possibilidade de celebração de alienação fiduciária em garantia sobre imóvel, por instrumento particular, apenas em contratos com agentes integrantes do Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI ou do Sistema Financeiro de Habitação – SFH. Partido político. Pretensão de natureza coletiva. Ausência de indicação da afinidade do objeto do mandamus com as finalidades partidárias. Inviabilidade da impetração do writ para buscar a tutela de direitos difusos. Ilegitimidade ativa. Contrariedade do Provimento 172/2024 do CNJ ao disposto no art. 38 da Lei 9.514/1997. Extrapolação dos poderes regulamentares do conselho. Imposição de restrição não prevista em lei. Imposição de celebração da alienação fiduciária de bem imóvel por escritura pública que burocratiza a formalização do negócio e aumenta os custos suportados pela população interessada. Direito líquido e certo não verificado. – Requer-se a denegação da segurança.” (eDOC 23, p 1)



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que o inciso LXIX do art. 5º trata do mandado de segurança, e o inciso LXX cuida da impetração desse remédio constitucional em caráter coletivo:



    “LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;



    LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:



    a) partido político com representação no Congresso Nacional;



    b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;”



    O partido político impetrante comprova que tem representação no Congresso Nacional.



    O que se tem nos presentes autos é o manejo, por partido político, de mandado de segurança contra ato praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, que suspendeu provimentos editados no âmbito do CNJ, que limitavam o alcance do art. 38 da Lei 9.514/97, impondo a formalização da alienação fiduciária por escritura pública. 



    Segundo alega o impetrante, o ato coator acarreta, em tese, insegurança jurídica, além de impedir a proteção efetiva dos consumidores e o atendimento ao interesse público.



    Pois bem. Antes de adentrar no mérito da questão, passo a analisar a questão atinente à legitimidade do partido político para impetração de mandado de segurança coletivo.



    I - PRELIMINAR: LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO POLÍTICO PARA IMPETRANÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO



    Especificamente no que diz respeito à adequação da via eleita, destaco que o emprego do mandado de segurança coletivo por partidos políticos é previsto na Constituição e na legislação de regência desse remédio constitucional.



    A Lei 12.016/2009, que “disciplina o mandado de segurança individual e coletivo”, indica a possibilidade de mandado de segurança com caráter coletivo ser impetrado por partido político, nos seguintes termos:



    “Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.



    Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:



    I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica; 



    II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante”.



    A restrição prevista no dispositivo acima levanta a questão referente à possibilidade de o partido político usar a ação em defesa de interesses que não são peculiares a seus filiados.



    Foi essa a ratio que guiou o Tribunal no julgamento do RE 196.184, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 27.10.2004. O caso tratava da possibilidade de utilização da ação com o objetivo de tutelar o interesse individual homogêneo disponível – interesse dos contribuintes em não se submeter a aumento no IPTU. Concluiu-se que a tutela do interesse individual homogêneo disponível deveria ser feita pelos próprios contribuintes, individual ou coletivamente, não sendo viável a tutela pela ação de mandado de segurança coletivo manejada por partido político.



    Daquela feita, eu mesmo registrei discordância quanto à possibilidade de partido político impetrar mandado de segurança em favor de “interesses outros que não os de seus eventuais filiados”. 



    Não obstante, percebo que a análise que fiz daquela feita foi excessivamente restritiva. 



    No julgamento do MS 34.070, de minha relatoria, tive a oportunidade de evoluir quanto ao meu posicionamento, quando assentei a possibilidade de partido político impetrar mandado de segurança para a defesa de interesses difusos.



    Defendi, nesses termos, que os partidos políticos têm finalidades institucionais bem diferentes das associações e sindicatos. Representam interesses da sociedade, não apenas de seus membros. Representam até mesmo aqueles que não lhes destinam voto.



    A ideia de “representação” pelos partidos é da essência da própria definição legal incorporada ao direito brasileiro. Veja-se, a propósito, o que dispõe o art. 1º da Lei 9.096/1995:



    “Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal”.



    Assim, não parece correto conferir-lhes o mesmo tratamento dado às associações e sindicados. E não foi isso que fez o texto constitucional em vigor. 



    Como já anotei, a exigência de que o mandado de segurança coletivo seja impetrado “em defesa dos interesses de seus membros ou associados” consta apenas da alínea “b” do inciso LXXII do art. 5º, da Constituição. Não consta da alínea “a”, tampouco do próprio inciso.



    Aliás, essa diferença em relação ao tratamento conferido a partidos e instituições representativas de classes não foi ignorada por esta Corte em sede de controle abstrato. Veja-se a maneira como este Tribunal interpreta o art. 103 da Constituição Federal, que cuida dos legitimados para ADI e ADC: exige-se pertinência temática para as entidades previstas no inciso IX (“confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”), mas não para os partidos políticos. Deles exige-se apenas que contem com representante no Congresso Nacional quando da propositura da ação direta.



    Nessa linha, no já mencionado RE 196.184, a fundamentação da relatora afirmou que os partidos políticos poderiam manejar a ação em defesa de quaisquer interesses difusos. Em suas palavras:



    “A tese do recorrente no sentido da legitimidade dos partidos políticos para impetrar mandado de segurança coletivo estar limitada aos interesses de seus filiados não resiste a uma leitura atenta do dispositivo constitucional supra. Ora, se o Legislador Constitucional dividiu os legitimados para a impetração do Mandado de Segurança em duas alíneas, e empregou somente com relação à organização sindical, à entidade de classe e à associação legalmente constituída a expressão “em defesa dos interesses de seus membros ou associados” é porque não quis criar esta restrição aos partidos políticos. Isso significa dizer que está reconhecido na Constituição o dever do partido político de zelar pelos interesses coletivos, independente de estarem relacionados a seus filiados.



    (...)



    A previsão do art. 5º LXX, da Constituição objetiva aumentar os mecanismos de atuação dos partidos políticos no exercício de seu mister, tão bem delineado na transcrição supra, não podendo, portanto, ter esse campo restrito à defesa de direitos políticos, e sim de todos aqueles interesses difusos e coletivos que afetam a sociedade.



    A defesa da ordem constitucional pelos Partidos Políticos não pode ficar adstrita somente ao uso do controle abstrato de normas. A Carta de 1988 consagra uma série de direitos que exigem a atuação destas instituições, mesmo em sede de controle concreto. À agremiação partidária, não pode ser vedado o uso do mandado de segurança coletivo em hipóteses concretas em que estejam em risco, por exemplo, o patrimônio histórico, cultural ou ambiental de determinada comunidade.”



    Assim, se o partido político entender que determinado direito difuso se encontra ameaçado ou lesado por qualquer ato da administração, poderá fazer uso do mandado de segurança coletivo, que não se restringirá apenas aos assuntos relativos a direitos políticos e nem a seus integrantes”.



    O fato é que, não obstante a argumentação expendida no sentido da legitimidade da agremiação partidária para a impetração de mandado de segurança na defesa de interesses difusos e coletivos, o precedente reduziu a importância da impetração ao impedir o uso da ação para a defesa de interesses individuais homogêneos não peculiares aos filiados, objeto, de fato, da ação mandamental. 



    A superveniente Lei 12.016/09 parece adotar a linha restritiva, limitando o objeto da ação do partido à “defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária”.



    A leitura restritiva vem sendo criticada com excelentes argumentos. O saudoso Min. Teori Zavascki, em obra doutrinária, defende que os partidos políticos têm legitimidade ampla para manejar a ação, independentemente de vinculação com interesse de seus filiados. E vai além, sustentando que a ação pode ser manejada para a tutela de interesses difusos, ligados às finalidades do partido. Assim, um partido com programa voltado para a área ambiental pode requerer a segurança contra ato ofensivo ao meio ambiente. Transcrevo:



    “É de se reconhecer, todavia, que, pelo menos no que diz respeito aos partidos políticos (CF, art. 5º, LXX, a), o texto constitucional não estabeleceu limites quanto à natureza dos direitos tuteláveis por conta da legitimação que lhes foi conferida. Assim, numa interpretação compreensiva e abrangente, não se podem considerar excluídos dessa tutela os direitos transindividuais, desde que, obviamente, se trate de direitos líquidos e certos e que estejam presentes os pressupostos de legitimação, adiante referidos, nomeadamente o que diz respeito ao indispensável elo de pertinência entre o direito tutelado e os fins institucionais do partido político impetrante. É de se considerar adequado, sob esse aspecto, que um partido político cuja bandeira seja a proteção do meio ambiente natural impetre mandado de segurança contra ato de autoridade lesivo ao equilíbrio ecológico. Tem-se aí, sem dúvida, hipótese de mandado de segurança para tutelar direito de natureza transindividual, sem titular certo, pertencente a todos, como assegura o art. 225 da CF” (ZAVASCKI, Teori. Processo coletivo. 6 ed. São Paulo: RT, 2014. p. 193-194).



    Segundo defende o Min. Teori Zavascki, o “elo de relação e de compatibilidade” entre o interesse defendido e os “fins institucionais ou programáticos do partido político” seria o limite para a aferição do cabimento da ação.



    Leonardo José Carneiro também aponta no sentido do cabimento da impetração para a tutela de interesses difusos:



    ‘’Contrariamente ao que sugere o texto legal e não obstante a opinião de tais importantes doutrinadores, não deve haver limitações ou restrições ao uso de ações coletivas. Havendo um direito transindividual que mereça ser protegido, tutelado, prevenido, reparado, será cabível a ação coletiva, aí incluído o mandado de segurança. 



    Como manifestação dessa garantia de acesso à justiça, é forçoso admitir todas as espécies de demandas e provimentos capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela dos direitos transindividuais. E é decorrência do acesso à justiça a efetividade da tutela preventiva e repressiva de quaisquer danos provocados a direitos transindividuais mediante o uso de todos os meios adequados. Em razão do acesso à justiça, não deve haver limitações ou restrições ao uso de ações coletivas. Sempre que um direito transindividual for ameaçado ou lesado será cabível a ação coletiva. A garantia de acesso à justiça marca o processo coletivo, valendo dizer que o mandado de segurança coletivo afigura-se cabível para a defesa de qualquer direito coletivo, seja ele difuso, coletivo ou individual homogêneo.



    Impõe-se, enfim, conferir ao parágrafo único do art. 21 da Lei n° 12.016/2009 uma interpretação conforme a Constituição para entender que o mandado de segurança coletivo também se destina à proteção dos direito difusos. O art. 5°, LXX, da Constituição Federal não faz qualquer limitação, devendo extrair-se da norma sua máxima efetividade, de sorte a admitir que o mandado de segurança coletivo sirva não somente à proteção dos direitos coletivos e individuais homogêneos, mas igualmente aos difusos’’. (DA CUNHA, Leonardo José Carneiro. A fazenda pública em juízo. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2010. pp. 469 - 470).



    Alexandre de Moraes também é enfático na mesma linha:



    “Os partidos políticos, desde que representados no Congresso Nacional, têm legitimação ampla, podendo proteger quaisquer interesses coletivos ou difusos ligados à sociedade. 



    [...] Anote-se, porém, que não foi esse o entendimento do legislador, ao estabelecer no art. 21 da Lei n° 12.016/09, que o mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a (1) seus integrantes ou (2) à finalidade partidária.



    Não nos parece a melhor solução refutamo-as, inclusive, inconstitucional. Ora, se todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição (CF, art. 1°, parágrafo único), sendo indispensável para o exercício da capacidade eleitoral passiva (elegibilidade) o alistamento eleitoral (CF, art. 14, 3°, III), a razão da existência dos partidos políticos é a própria subsistência do Estado Democrático de Direito e da preservação dos direitos e garantias fundamentais (CF, art. 1°, V – consagra o pluralismo político como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil). Nesta esteira de raciocínio, o legislador constituinte pretende fortalecê-los concedendo-lhes legitimação para o mandado de segurança coletivo, para a defesa da própria sociedade contra atos ilegais ou abusivos por parte da autoridade pública. Cercear essa legitimação somente para seus próprios interesses ou de seus filiados é retirar dos partidos políticos a característica de essencialidade em um Estado Democrático de Direito e transformá-lo em mera associação privada, o que, certamente, não foi a intenção do legislador constituinte’’. (MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 31. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2015. pp. 177)



    Como se verifica, a concretização do dispositivo constitucional que prevê a legitimidade do uso do mandado de segurança coletivo por partido político ainda é uma obra em andamento. Os limites do art. 21 da Lei 12.016/09 servem como indicativo, mas certamente não como limite das hipóteses de cabimento da ação. Tratando-se de garantia constitucional, não poderia o legislador restringir seus contornos para além de seu significado. 



    Nesses termos, uma solução que exclua a tutela de interesses difusos ou relacione necessariamente a vinculação da ação a interesse de seus integrantes é excessivamente restritiva. Como bem anotado pelo Min. Teori Zavascki, “tal limitação implicaria não apenas o desvirtuamento da natureza da agremiação partidária – que não foi criada para satisfazer interesses dos filiados –, como também a eliminação, na prática, da faculdade de impetrar mandado de segurança coletivo” - op. cit, p. 196. 



    Por outro lado, é preciso ter cuidado para evitar que a ação confira uma legitimidade universal aos partidos políticos. O critério da finalidade partidária é uma limitação segura e correta.



    Mas creio que a melhor interpretação ainda precisa ir um passo além. Aqui deve ser feito um paralelo com o mandado de segurança impetrado contra desvios no processo legislativo.



    Ainda sob a Constituição de 1967/69, o Supremo Tribunal Federal, no MS 20.257 (MS 20.257, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ, 99(3)/1040), entendeu admissível a impetração de mandado de segurança contra ato da Mesa da Câmara ou do Senado Federal, asseverando que, quando “a vedação constitucional se dirige ao próprio processamento da lei ou da emenda (...), a inconstitucionalidade (...) já existe antes de o projeto ou de a proposta se transformarem em lei ou em emenda constitucional, porque o próprio processamento já desrespeita, frontalmente, a Constituição” (MS 20.257, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ, 99(3)/1040)



    Atualmente, a jurisprudência do Tribunal está pacificada no sentido de que “o parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional” (MS 24.642, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 18.6.2004; MS 20.452/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho, RTJ, 116 (1)/47; MS 21.642/DF, Rel. Min. Celso de Mello, RDA, 191/200; MS 24.645/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15.9.2003; MS 24.593/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 8.8.2003; MS 24.576/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 12.9.2003; MS 24.356/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.9.2003).



    Também aqui se afigura evidente que se cuida de uma utilização especial do mandado de segurança, não exatamente para assegurar direito líquido e certo de parlamentar, mas para resolver peculiar conflito de atribuições ou “conflito entre órgãos”.



    Em ambos os casos de violação à premissa de validade do processo legislativo, é cabível o mandado de segurança para resguardar a regularidade jurídico-constitucional do processo político de deliberação e aprovação de leis (MS 20.257, Rel. Min. Décio Miranda, DJ de 27.2.1981; MS 24.642, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 18.6.2004). 



    Esse tipo de ação é um mecanismo de defesa institucional, uma salvaguarda das prerrogativas das minorias parlamentares contra abusos cometidos pela maioria.



    Aqui pode ser construída solução paralela. É bem verdade que não se está cuidando de processo legislativo, mas de ato administrativo-normativo atribuído ao Corregedor Nacional de Justiça, que suspendeu os efeitos do Provimento nº 172/2024 e do Provimento nº 175/2024, possibilitando que todos os agentes, públicos ou privados, integrantes ou não do SFI, utilizem o instrumento particular com efeitos de escritura pública, para firmarem a alienação fiduciária.



    Embora inexista lesão imediata a direitos individuais, a oposição ao ato impugnado não dispõe de ação que possa atacar imediatamente o ato alegadamente contrário ao direito. Embora o mandado de segurança seja uma ação cuja tutela de interesses também pode ter salvaguarda em vias ordinárias, a oposição do remédio constitucional tem claro interesse de defesa da ordem normativa, sobretudo no que toca à interpretação conferida ao art. 38 da Lei 9.514/97, motivo pelo qual pode ser validamente desenvolvida e aceita por essa via.



    O Partido reforça suas alegações, com os seguintes argumentos:



     



    “A r. Decisão Liminar, colacionada acima, proferida pelo eminente Corregedor Mauro Campbell, contraria frontalmente o que já havia sido deliberado pelo Plenário do CNJ, quando do julgamento do Pedido de Providências nº 0000145-56.2018.2.00.0000, já encerrado e arquivado. 



    Isto é, a r. Decisão Liminar viola a deliberação unânime de todos os quatorze Conselheiros do CNJ presentes na sessão de julgamento do dia 08 de agosto de 2023, que, acertadamente, privilegiaram a segurança jurídica e a proteção consumerista, e fixaram que o uso do instrumento particular, para celebração de alienação fiduciária, restringe-se aos agentes integrantes do SFI. 



    Além de contrariar a deliberação unânime do Plenário do CNJ, a r. Decisão Liminar (ato coator), proferida pelo eminente Corregedor Mauro Campbell, desestabilizou a estrutura jurídica-normativa das Corregedorias dos Tribunais, criando um cenário de grave insegurança jurídica.” (eDOC 1, p. 9-10)



    Verifica-se, portanto, que o Partido Podemos indica que sua atuação se dá no contexto de perseguir a segurança jurídica e a proteção ao consumidor que celebram alienação fiduciária, bem como a garantia da decisão tomada por deliberação do Plenário do CNJ, o que está alinhado à sua finalidade institucional de defesa da democracia, do liberalismo econômico moderado e dos direitos consumeiristas1.



    Não obstante, ainda que a questão relativa à legitimidade do referido Partido para impetrar o presente mandado de segurança possa levantar posicionamentos contrários, a discussão a respeito dos Provimentos nºs 172 e 175, do CNJ, cuja suspensão foi determinada pelo Corregedor Nacional de Justiça na decisão liminar ora impugnada, já foi levada ao crivo do Poder Judiciário por atores investidos de evidente legitimidade para fazê-lo pela via processual do mandado de segurança.



    Nesses termos, a matéria não é nova nesta Corte, tendo sido submetida à apreciação nos autos do MS 39.805, ajuizado por SB Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial, bem como do MS 39.930, ajuizado por Pixel Incorporadora e Construtora SPE Ltda., ambos de minha relatoria.



    Na oportunidade, reconheci a competência desta Corte para processar e julgar a lide, levando-se em conta que: (i) a atuação do CNJ se deu no âmbito de sua competência regulamentar, com vistas à alteração do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça -  Foro Extrajudicial (CNN/ CN/CNJ-Extra), que regulamenta os serviços notariais e de registro; (ii) o princípio da economia processual deve ser observado; e (iii) o pronunciamento do STF evitará decisões conflitantes.



    Nesses termos, apesar de reconhecer a legitimidade do Partido para a propositura da demanda, entendo que a importância da matéria também justifica eventual superação de impedimento formal ao conhecimento do mandamus para apreciar o mérito da demanda.



    Nesses termos, conheço do mandado de segurança e passo à apreciação do mérito da questão trazida aos autos.



    II - MÉRITO



    A impetrante questiona, no presente writ, ato do Corregedor Nacional de Justiça que suspendeu o Provimento 172, de 5/6/2024, alterado pelos Provimentos 175 e 177, de 2024, que modificava o Código Nac